Tribunal: TJDFT
Processo: 0702491-17.2021.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0702491-17.2021.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CELIO PEREIRA GOMES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intime-se a Defesa do apelante CELIO PEREIRA GOMES a fim de que apresente razões de apelação, no prazo legal. Caso transcorra o prazo sem manifestação, intime-se o réu pessoalmente para constituir novo advogado ou manifestar interesse pela assistência jurídica gratuita, no prazo de 8 (oito) dias. Cientifiquem-se o apelante que o transcurso do prazo em branco implicará no encaminhamento do feito para a Defensoria Pública, que será nomeada para apresentar razões e assisti-lo doravante. Tudo atendido, venham contrarrazões e parecer da Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA-DF, 25 de julho de 2024 17:48:31. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora